Tribunal: TJPA
Processo: 0007364-22.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007364-22.2020.8.14.0401

APELANTE: DIUHARLEY VINAGRE MARTIRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA EVIDENCIADA, E MATERIALIDADE COMPROVADA NOS DOIS DELITOS PRATICADOS. AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO JUDICIALIZADO DA VÍTIMA QUE NÃO IMPEDE O DECRETO CONDENATÓRIO, EM RAZÃO DAS DEMAIS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, COMO DECLARAÇÕES PRESTADAS NA FASE POLICIAL, AUTO DE APREENSÃO DE OBJETO,
RES FURTIVA
EM PODER DO RÉU, ALÉM DA CONFISSÃO DO APELANTE E DO ADOLESCENTE, SEU COMPARSA, COM RIQUEZA DE DETALHES. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DA LEI 8069/90. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA IDADE DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO ÀS ALEGAÇÕES DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA MODALIDADE DE CONCURSO DE CRIMES EM RELAÇAO AO CRIME DE ROUBO E O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR QUE NÃO ALTERA A PENA DEFINITIVA JÁ IMPOSTA. CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO, À UNANIMIDADE

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DIUHARLEY VINAGRE MARTIRES
,
contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Criança e do Adolescente da Comarca da Capital/PA, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando-o à pena definitiva de
7 (sete) anos, 2 (dois) meses

e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 20 (20) dias-multa, por infringência ao Art. 157, § 2º, II, c/c art. 71,

ambos do Código Penal, e art. 244-B da Lei 8.069/90 (Num. 6896375 - Pág. 1/5).

As razões da apelação voltam-se, para a tese de insuficiência probatória o no tocante à vítima Michel de Andrade Souza (roubo majorado), forte no princípio do
in dubio pro reo,
e consequente expurgo da continuidade delitiva.

Quanto ao crime de corrupção de menor, o apelante se socorre no alegado desconhecimento de que o comparsa era menor, pugnando, da mesma forma, pela sua absolvição, Num. 6896381 - Pág. 1/5
.

Em Contrarrazões, Num. 6896400 - Pág. 1/4, o Ministério Público requereu o CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso interposto.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do apelo,
Num. 7409992 - Pág. 1/6.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 16 de dezembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

2. MÉRITO

2.1 AUTORIA E MATERIALIDADE

Conforme relatado, o apelante insurge-se contra a sentença que o condenou pelo crime de corrupção de menor, bem como, quanto ao delito de roubo, em relação à vítima
Michel de Andrade Souza,
alegando que inexistem provas suficientes aptas a ensejar um decreto condenatório, pugnando pela sua absolvição.

Vejamos.

Narra a Denúncia, Num. 6896276 - Pág. 2/5que
“na tarde do dia 19/04/2020, por volta das 16:00, o acusado, juntamente com o adolescente lago Fernandes dos Santos, de 17 (dezessete) anos de idade (fls. 33/34 IPL), praticou dois crimes de roubo majorados pelo concurso de agentes, em continuidade delitiva, no bairro do Jurunas, nesta cidade de Belém. O primeiro crime foi praticado na tarde supramencionada, por volta das 16:30h, contra a vítima Wagner Silva Costa, que retornava da praça Batista Campos, quando foi abordada pelo denunciado e o adolescente. A vítima esclareceu, em delegacia, que o denunciado, portando um simulacro de arma de fogo, ordenou que ela lhe entregasse o celular, tendo o adolescente tentado ligar a sua moto, mas não obteve êxito. Assim, os envolvidos fugiram correndo em seguida (fls. 06 IPL) o segundo crime foi praticado contra a vítima Michael de Andrade Sousa, a qual, na mesma tarde, estava em sua banca de revista, quando foi abordado pelo denunciado, o qual, portando um simulacro de arma de fogo. anunciou o assalto e subtraiu sua bicicleta, fugindo, em seguida, juntamente com o adolescente. Entretanto, a vítima acionou uma viatura da polícia militar que passava pelo local, a qual, posteriormente, deteve os envolvidos (fls. 07 IPL).”.

Em sede policial, o acusado confessou os delitos de roubo em conluio com I. F. dos S. (menor), Num. 6896220 - Pág. 4.

Durante audiência de instrução, em 28.07.2020, Num. 6896327 - Pág. 1⁄2, foram ouvidos o depoimento da vítima de roubo, Wágner Silva Costa, do menor I. F. dos S. e da testemunha de defesa, procedido ao interrogatório do acusado, ocasião em que manteve a confissão declarada na fase administrativa.

Sobreveio sentença condenando o réu na conduta prevista no art. 157, §2º, II, c/c art. 71, ambos do Código Penal c/c art. 244-B
da Lei 8069/90
.

O delito de roubo e de corrupção de menor, estão assim tipificados:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Lei 8069/90

Art. 244-B -
Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos
“.

Na condenação o Juiz confirmou a causa de aumento requerida pelo Órgão Ministerial, relacionada ao art. 157, do Código Penal, à saber:

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

(...)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

Pois bem.

Verifico que a materialidade restou comprovada pelo Auto de
Inquérito do Flagrante,

Num. 6896255 - Pág. 1, Boletim de Ocorrência, Num. 6896205 - Pág. 2/3, Termo de Exibição e Apreensão, Num. 6896209 - Pág. 6, Auto de Entrega, Num. 9858868 - Pág. 9/10 e Num. 6896217 - Pág. 1, Carteira de identidade do Menor I. F. dos S. (data de nascimento 12.02.2003), Num. 6896220 - Pág. 1/2,
Termo de Audiência

de Apresentação na 4ª Vara a da Infância e da Juventude, onde foi colhido o depoimento do menor I. F. dos S., Num. 6896312 - Pág. 2,
bem como prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Em que pese a ausência de insurgência quanto à vítima Wágner, ressalto que inexistem, nos autos, ilegalidade passível de nulidade, restando plenamente consumado o delito de roubo pela inversão da posse da res furtiva, restando comprovado o concurso de agentes, autoria e materialidade, através dos termos de exibição e apreensão e termos de entrega, depoimento da vítima, do adolescente I. F. dos Santos e da confissão do apelante, pelo que deve ser mantida a condenação.

2.1.1 CRIME DE ROUBO EM FACE DE
Michel de Andrade Souza

Não obstante os pleitos expostos pela defesa, não há como acolher o pedido de absolvição, na medida em que a sentença condenatória está fundamentada em elementos de convicção legítimos e suficientes.

No que tange à segunda vítima de roubo, temos os seguintes fatos:

- o réu foi apreendido com o menor, logo após a fuga, em poder da
res furtiva
(celular), o que se depreende a partir das declarações dos policiais que realizaram a diligência, em sede policial, e do termo de apreensão de objeto;

- o depoimento da vítima foi prestado somente em sede policial;

- o réu e o adolescente confessaram a conduta delituosa, tanto perante autoridade policial, quanto na fase judicial;

A vítima
Michel de Andrade Souza
, relatou perante autoridade policial
que em 19.04.2020 estava na sua banca de revista quando foi abordando pelo flagrantado, que de posse de uma arma de fogo, tipo pistola, anunciou o assalto. Que se assustou e saiu correndo. Que ainda viu o flagrantado e o adolescente fugindo com sua bicicleta. Que ainda tentou alcança-los, mas perdeu de vista e que acionou uma viatura da polícia militar, que passou e logo depois foi avisado que os meliantes haviam sido presos e encaminhados a esta seccional. Que não tem nenhuma dúvida de que as pessoas que foram apresentadas são as pessoas que o assaltaram, assim como reconhece seu veículo tipo bicicleta, apreendido”,
Num. 6896214 - Pág. 7.

O adolescente I. F. dos S., em juízo, declarou que,
"(..) Que na vara da Infância recebeu prestação de serviços à comunidade, que estava com O acusado, que pegaram um simulacro e assaltaram a banca de revista e depois abordaram o rapaz do ifood que a bicicleta e o celular foram devolvidos, que pegaram nós no ato, que quem estava como simulacro era o depoente, que o acusado pegava os pertences, que também pegou o celular e saíram correndo e a polícia os pegou, que decidiram na hora, que pensava que o acusado era de menor, que o depoente acha que o acusado sabia que ele era de menor, que conhecia o acusado, que o acusado nunca perguntou sua idade, mas acha que ele sabia, que o simulacro era do acusado”
(depoiemnto extraído da sentença).

O acusado, sob o crivo do contraditório, alegou que
“(...)Que confessa os fatos narrados na denúncia; que roubo as duas vítimas, que simulacro era seu, que quem portava o celular nos dois assaltos era o adolescente, que sua participação era só pegar os pertences das vítimas, que os pertences das vítimas foram devolvidos, que está arrependido, que conhecia o adolescente da rua há pouco tempo, que decidiram na hora praticar os assaltos. Que nunca guardou nada em casa, que o simulacro ficava na feira guardado, que foi na feira buscar O simulacro e foi com adolescente praticar O assalto, que não sabia que o adolescente era menor, que achava que tinham a mesma idade. Que não tinha praticado outros atos com o adolescente (...)”
(depoimento extraído da sentença).

A testemunha de defesa ateve-se apenas em declarar acerca da conduta desabonadora do apelante, nada podendo versar sobre os fatos.

Percebe-se que o réu confessou a prática dos delitos de roubo em face das duas vítimas, em conluio com o adolescente I. F. dos S., confirmando que foram apreendidos, em flagrante, com a
res furtiva
, tempo depois da consumação da subtração e consequente inversão de posse.

O fato de ter sido preso em flagrante logo após o crime, em posse da
res furtiva
, que resulta na inversão do ônus da prova, cabendo a defesa apresentar justificativas plausíveis, na forma do art.156, do Código de Processo Penal, entretanto, não foi o que aconteceu no caso ora em análise.

Ademais, a título de fundamentação, indispensável mencionar que nos crimes patrimoniais como o descrito na hipótese, a palavra das vítimas é revestida de extrema relevância, sobretudo quando reforçada por outras evidências, consoante a pacificada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalto que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o
AgRg no HC n. 647.779/PR,
reafirmou entendimento no sentido que “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”.

No caso, em que pese não ter sido ratificada as declarações prestadas pela vítima em sede policial, as provas judicializadas a corroboram, principalmente o depoimento do adolescente I. F. dos S. e a confissão do réu.

Desse modo, por mais que a Defesa refute a autoria delitiva, os elementos de convicção constantes do caderno processual demonstram o contrário, inclusive porque não foi trazido qualquer indicativo robusto para desconstituir o acervo probatório. Sendo assim, havendo elementos suficientes para manter a condenação e ausente qualquer evidência apta a desconstituir a responsabilização, deve ser mantida a sentença contra o apelante, em relação ao deito telado.

2.1.2. CORRUPÇÃO DE MENOR

No que tange ao crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069 /1990, destaco ser delito de natureza formal, por isso sua configuração não depende de prova da efetiva corrupção de menor, bastando apenas evidências da participação dele em crime na companhia de agente imputável, independentemente da existência de dolo específico (Tema n. 221, fixado no julgamento de recurso especial repetitivo que resultou na edição da Súmula n. 500).

A Súmula 500 do STJ, assim dispõe:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

De igual maneira, o Supremo Tribunal Federal entende pela formalidade do delito:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 1º DA LEI 2.252/54. NATUREZA FORMAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega provimento”( RHC 106893, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 13/12/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 13-02-2012 PUBLIC 14-02-2012).

Portanto, para a comprovação da materialidade delitiva, basta a demonstração da idade do menor envolvido.

Na espécie, a comprovação da menoridade do envolvido se deu por meio da carteira de identificação do adolescente I. F. dos S. (data de nascimento 12.02.2003), Num. 6896220 - Pág. 1/2, contando 16 (dezesseis) anos na época do fato (19.04.2020), gozando tal documento de presunção de veracidade, uma vez emanados de autoridade pública.

Em juízo, o adolescente I. F. dos S., confirmou a sua participação na empreitada criminosa, bem como o réu confessou os fatos.

Conforme já exposto, a materialidade do roubo encontra-se comprovada, e a
autoria restou inequívoca
.

Entretanto para imputar a autoria ao denunciado, é indispensável a exigência de dolo, o qual é composto por consciência e vontade.

Em sua defesa, o apelante alega desconhecimento da qualidade de menor de idade do adolescente, invocando o instituto do erro de tipo.

A respeito do erro de tipo, a doutrina descreve que:

“Erro de tipo é o que recai sobre a circunstância que constitui elemento essencial do tipo. É a falsa percepção da realidade sobre um elemento do crime. É a ignorância ou a falsa representação de qualquer dos elementos constitutivos do tipo penal.” - (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. Pg. 234).

Nos termos do art. 20 do Código Penal: “
o erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei”.

Esclareço que somente se admite a alegação de erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor (STJ, HC 418.146/SP).

No presente caso, conforme exposto, o crime de corrupção de menor se consumou e a versão do réu de que desconhecia a idade do adolescente restou isolada nos autos, sem amparo em nenhum elemento de prova, razão pela qual a manutenção da condenação é imperativa.

Passo à dosimetria da pena.

2.2. DOSIMETRIA DA PENA

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O delito de roubo, previsto no art. 157, do CP, dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa”.

O art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê a pena de 1 (um) a 4 (quatro), anos de reclusão.

Dada a prevalência de circunstâncias judiciais favoráveis, verifica-se que o magistrado monocrático fixou a pena-base, em ambos os crimes, no mínimo legal, não sendo aplicadas a atenuante da confissão espontânea, em razão da impossibilidade de redução da pena em patamar aquém do mínimo, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

Aqui, faço um adendo, pois verifico, ainda, a presença da atenuante referente à menoridade relativa (art. 65, I, CP), pois, na época do fato o réu tinha 18 anos (data de nascimento 31.01.2002,

Num. 6896226 - Pág. 2), porém, inaplicável, pelos motivos já expostos.

Na terceira fase, houve o aumento da pena na fração de 1/3 (um terço), em razão da presença da causa de aumento relacionada ao concurso de agentes, no delito de roubo, permanecendo inerte a pena do crime do art. 244-B da Lei 8069/90.

Assim, no crime de corrupção de menor, chegou-se à pena final de 1 (um) ano de reclusão.

No tocante aos delitos de roubo, a cada um foi atribuída a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Em benefício do réu, o Magistrado considerou a continuidade delitiva dos delitos, entendendo que as ações delituosas se deram na mesma condição de tempo, lugar e modo de execução, art. 71, do Código Penal, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) em uma das penas, diante da ocorrência de 2 (dois) crimes (jurisprudência pacificada).

Até o presente momento a sentença foi escorreita, com adequada fundamentação, obedecendo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como o princípio da individualização da pena, não merecendo reparos.

Porém, na origem, procedeu-se à soma das penas do delito de roubo e corrupção de menor, com o entendimento de que, em que pese se tratar de concurso formal de crimes, na forma do art. 70, primeira parte, do Código Penal, por ser a pena final maior do que a obtida para o concurso material, este deveria ser aplicado (art. 70, parágrafo único, CP).

Ocorre que, ao realizar o cálculo, o resultado final é o mesmo.

Diante do exposto, retifico a modalidade de concurso de crimes para o formal, na forma do art. 70, primeira parte, do mesmo Diploma Legal, diante do entendimento remansoso da jurisprudência da Corte Superior, mas mantenho a pena definitiva culminada para o réu DIUHARLEY VINAGRE MARTIRES, de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses) e 20 (vinte) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.

A pena pecuniária corresponderá ao valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo da época do fato.

2.3. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Ao réu DIUHARLEY VINAGRE MARTIRES, deve ser aplicado o regime inicialmente semiaberto, na forma do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Eventual detração deverá ser efetivada pelo Juízo de Execução Penal.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e, no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, porém, de ofício, retifico a modalidade de concurso de crimes (roubo e corrupção de menor) para o formal, mantendo-se o restante da sentença incólume, inclusive no toante à pena definitiva do réu DIUHARLEY VINAGRE MARTIRES, de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses) e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

É o voto.

Belém, 08/02/2024